Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-15.2024.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000364-15.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JUCENIR DA SILVA MOTA - CPF: 693.118.971-91 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JUCENIR DA SILVA MOTA - CPF: 693.118.971-91 (APELADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESERÇÃO DO RECURSO. MULTA PENAL INSCRITA COMO DÍVIDA ATIVA. LIMITAÇÃO DA MULTA A 100% DO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. UM RECURSO NÃO CONHECIDO E OUTRO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por Jusenir da Silva Mota e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo o caráter confiscatório da multa inscrita e determinando sua limitação a 100% do valor da dívida principal, além da fixação da taxa SELIC como índice de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso de Jusenir da Silva Mota diante da ausência de preparo recursal e consequente deserção; e (ii) saber se é juridicamente possível limitar a multa penal inscrita em dívida ativa a 100% do valor de um débito principal inexistente, quando a multa constitui a própria obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. O recurso interposto por Jusenir da Silva Mota não foi conhecido por deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal nem após a intimação para pagamento em dobro, conforme prevê o art. 1.007, §4o, do CPC.

4. A multa executada possui natureza penal, autônoma, e não está vinculada a débito tributário principal, razão pela qual não se aplica a limitação de 100% prevista com base na vedação ao confisco (CF/1988, art. 150, IV). A sentença que impôs tal redução desconsiderou a natureza jurídica da obrigação executada, devendo ser reformada para restabelecer a integralidade do crédito conforme lançado na Certidão de Dívida Ativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Jusenir da Silva Mota não conhecido por deserção. Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, não suprida no prazo legal mesmo após intimação, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

2. A multa penal inscrita como crédito principal em dívida ativa, por não ser acessória a tributo, não se sujeita à limitação proporcional de 100% do valor principal, sendo inviável sua redução por ausência de base de cálculo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 932, III, e 1.007, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003276-05.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024; TJMT, N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Jusenir da Silva Mota e pelo Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada e determinar sua redução, de forma que não exceda a 100% (cem por cento) do valor da dívida principal, bem como fixar que a atualização do débito observe a taxa SELIC, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

Nas razões recursais, Jusenir da Silva Mota sustenta, em síntese, que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em equívoco, visto que manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, preservou a penhora do veículo que afirma ser indispensável à sua subsistência e manteve, ainda, a constrição de valores bloqueados em sua conta bancária, os quais alega possuir natureza alimentar.

Defende a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de que não contém elementos suficientes para identificar, com precisão, a origem do débito, em afronta ao disposto no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, o que comprometeria a presunção de certeza e liquidez do título executivo, razão pela qual requer o reconhecimento de sua invalidade e a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Quanto à constrição sobre o veículo, aduz ser o bem indispensável à sua atividade profissional e à locomoção necessária ao sustento, de modo que se enquadra na proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pedindo a desconstituição da penhora, em consonância com o que já reconhecido nos embargos de terceiro.

No que tange aos valores bloqueados em conta bancária, afirma tratar-se de rendimentos de natureza alimentar, absolutamente impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, acentuando que eventual alegação fazendária de penhorabilidade não se sobrepõe à documentação que comprova tal natureza, motivo pelo qual requer a imediata liberação das quantias.

Ao final, quanto aos critérios de atualização e à própria higidez da cobrança, o Apelante assevera que a redução da multa a 100% do principal não afasta sua natureza confiscatória, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, pugnando para que a penalidade seja afastada, e não apenas reduzida, por reputá-la excessiva.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega, resumidamente, que não há falar em redução da penalidade a 100% do débito, visto que o valor cobrado na CDA não corresponde a tributo, mas unicamente a multa decorrente do descumprimento de ordem judicial, inscrita sob a rubrica de “multa acessória”.

Defende que, no caso, inexiste “valor original” de tributo, razão pela qual não se pode estabelecer limite proporcional de 100% entre multa e principal.

Esclarece que, no Sistema SADA, utilizado para emissão das Certidões de Dívida Ativa, há campos específicos: o de “valor original” é preenchido quando há tributo a ser cobrado, o de “multa” corresponde às multas moratórias e o de “multa acessória” se refere à penalidade autônoma, que, no presente caso, constitui o próprio crédito executado.

Aduz, portanto, que a multa acessória é, em si, o crédito devido, não havendo como reduzir a penalidade em relação a uma base inexistente, de modo que o comando sentencial carece de amparo legal e técnico diante da natureza do débito inscrito.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a determinação de redução da multa, mantendo-se incólume a execução fiscal no tocante ao valor integral cobrado.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 289311398).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Jusenir da Silva Mota e pelo Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada e determinar sua redução, de forma que não exceda a 100% (cem por cento) do valor da dívida principal, bem como fixar que a atualização do débito observe a taxa SELIC, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

Inicialmente, cumpre registrar que o Apelante Jusenir da Silva Mota, ao interpor o recurso, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual foi intimado, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, conforme certificado nos autos (Id. 299175860), o prazo legal transcorreu em 10 de julho de 2025 sem qualquer manifestação.

Sabe-se que a admissibilidade recursal está subordinada ao cumprimento dos pressupostos objetivos e subjetivos estabelecidos na legislação processual vigente, sendo o preparo um requisito essencial ao conhecimento do recurso.

Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso deve ser acompanhada do respectivo preparo, sob pena de deserção, ressalvadas as hipóteses de concessão da gratuidade da justiça ou dispensa expressamente prevista em lei.

A exigência processual do preparo visa a evitar a utilização indevida do direito recursal, garantindo o regular andamento do feito e prevenindo a interposição de recursos protelatórios desprovidos de requisitos mínimos de admissibilidade.

A inobservância dessa obrigação pela parte recorrente acarreta, inevitavelmente, a aplicação da consequência processual prevista na norma de regência, qual seja, o não conhecimento do recurso por deserção.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça preceitua em seu artigo 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Assim, como o preparo é medida impositiva à parte recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO – AGRAVANTE INTIMADA PARA RECOLHER O PREPARO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO – ART. 1.007, § 4° DO CPC – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – DESERÇÃO RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de recurso sem preparo e depois de transcorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, não importa imediata negativa de seu conhecimento, caso em que deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC/15.

2. Deve ser decretada a deserção ao recurso em que o recorrente, uma vez intimado para recolher em dobro ou complementar o valor do preparo recursal, deixar transcorrer o prazo sem manifestação.

3. Recurso não conhecido. (N.U 1003276-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – RECURSO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – DESERÇÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (N.U 1005802-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §4° E §5°, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. (N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Jusenir da Silva Mota, em razão da deserção configurada pelo descumprimento da exigência contida no artigo 1.007, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau que determinou a redução da multa aplicada ao patamar de 100% do valor da dívida principal, sustentando que tal comando carece de amparo técnico e legal diante da natureza específica do débito inscrito em dívida ativa.

É este o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução fiscal para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada e determinar sua redução, de modo que não ultrapasse 100% (cem por cento) do valor da dívida principal. Determino, ainda, que a atualização do débito observe o limite da taxa SELIC, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.”.

Razão assiste ao ente público Recorrente.

A análise dos autos revela que a execução fiscal tem por objeto exclusivamente multa penal decorrente do descumprimento de ordem judicial, conforme se verifica na Certidão de Dívida Ativa n. 2022461587, que assim discrimina o crédito executado:

Da leitura do título executivo extrajudicial, constata-se que a cobrança refere-se integralmente a "multa acessória" no valor de R$ 54.999,75, acrescida de juros no montante de R$ 2.199,99 e taxa FUNJUS de R$ 5.719,97, totalizando R$ 62.919,71. Não há, na espécie, qualquer valor inscrito no campo "valor original", que permaneceu zerado (R$ 0,00).

No caso, a multa penal aplicada em decorrência de sentença condenatória criminal transitada em julgado constitui, ela própria, a dívida inscrita, não se tratando de penalidade acessória incidente sobre tributo preexistente.

A multa penal, uma vez inscrita em dívida ativa, adquire natureza de crédito público não tributário, constituindo obrigação principal e autônoma, não acessória. Nessa esteira, inexiste "valor principal" sobre o qual possa incidir limitação percentual, porquanto a própria multa representa a integralidade do débito exequendo.

O entendimento consolidado acerca da limitação de multas ao patamar de 100% do tributo devido aplica-se às hipóteses em que se verifica relação de acessoriedade entre a penalidade e a obrigação principal. Tal limitação decorre do princípio constitucional da vedação ao confisco, insculpido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que visa coibir a imposição de sanções desproporcionais em relação ao valor do tributo sonegado ou pago em atraso.

Todavia, quando a multa constitui, ela mesma, a obrigação principal (como ocorre com as multas penais), não se justifica a aplicação de tal limitação, sob pena de se proceder à redução arbitrária de crédito legitimamente constituído.

Assim, a determinação judicial de redução da multa a 100% do valor da dívida principal resulta, no caso concreto, em comando juridicamente impossível, uma vez que inexiste valor principal a ser utilizado como parâmetro de cálculo.

Em conclusão, o comando sentencial que determinou a redução da multa a 100% do valor da dívida principal carece de amparo, devendo ser reformado para preservar a integralidade do crédito inscrito, respeitando-se a natureza específica da obrigação executada.

Forte nestas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Jusenir da Silva Mota, em razão da deserção configurada pelo descumprimento da exigência prevista no artigo 1.007, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil; e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no ponto em que determinou a redução da multa ao patamar de 100% do valor da dívida principal, restabelecendo a integralidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2022461587, tal como lançado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025